Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-22.2019.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800584-22.2019.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIROZ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800584-22.2019.8.14.0028

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Remessa Necessária

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

Sentenciados: Warlif Armando Santos Queiroz e Município de Nova Ipixuna.

Procuradoria de Justiça: Jorge de Mendonça Rocha

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença de 1º grau, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá em face de Warlif Armando Santos Queiroz e Município de Nova Ipixuna, nos autos de Ação de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrada pelo Sentenciado/Requerente contra ato omissivo do Sentenciado/Requerido.

Na exordial (ID nº 9007634), noticiou o Impetrante que concorreu a uma das 2 (duas) vagas disponibilizadas pelo Concurso 001/2016 para o cargo de Motorista I do Quadro Geral do Serviço Público da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna - PA, ficando colocado na 2ª posição.

Afirmou que o prazo de validade do certame já estava próximo e que, apesar disso, não havia sido convocado, em violação do seu direito líquido e certo, eis que a demora do ato de convocação poderia culminar na perda do direito em face da expiração do prazo.

A liminar foi indeferida (ID n° 9007663).

A Sentença julgou procedentes os pedidos autorais, concedendo a segurança e determinado a nomeação e posse do impetrante WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIROZ no cargo de Motorista I do Município de Nova Ipixuna. (ID nº 9007672).

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão de ID 9007686.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção a sentença (id. 9549674).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço a sentença em sede de remessa necessária e passo a analisá-la.

Verifico que no presente caso encontra-se configurado o direito líquido e certo do impetrante.

Segundo aferido nos autos, o impetrante foi aprovado em 2º lugar, para o cargo de Motorista I do Município de Nova Ipixuna. Para o referido cargo, o certame ofertou 2 (duas) vaga para provimento imediato, conforme Edital 001/2016.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do julgado referido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Desse modo, indubitável o direito líquido e certo à nomeação do Impetrante,
uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

No mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte,
“verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NOMEAÇÃO PUBLICADA NA INTERNET E AFIXADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ADEQUADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E DETERMINOU O REFAZIMENTO DO ATO, COM A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA.

(8409418, 8409418, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-23)

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
CONFIRMO
os termos da sentença.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 01/08/2022